Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLINDO DA CRUZ LOPES em face da decisão transcrita (ID 26878282) que, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/executado, nos seguintes termos: O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legaispara a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC.No caso em tela, conforme contracheques apresentados, os réus RAIMUNDO VALMIR DE MATOS ARAUJO, MALDAILDES DIVINA DE JESUS, LUIS ANTONIO GARCIA PEREIRA, CLEYBE SILVA DOS SANTOS e CARLINDO DA CRUZ LOPES demonstram que dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais. TODOS percebem rendimentos superiores a QUATORZE salários mínimos. Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, fazer jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, pois o pedido não pode ser indeferido sem que sejam analisados os documentos que comprovam a hipossuficiência, valendo-se apenas do valor absoluto do contracheque. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida, no sentido de deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos desde a data do pedido, suspendendo, assim, a exigibilidade dos honorários devidos pela fase de cumprimento de sentença. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. De tal maneira, o magistrado pode solicitar a comprovação do requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. Na espécie, tem-se por comprovada a hipossuficiência do agravante com os documentos trazidos aos autos. Por sua vez, é necessário destacar que a fase de cumprimento de sentença tem início efetivo, apenas quando transcorrido o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação fixada em sentença, motivo pelo qual, ao menos em análise preliminar, entendo que assiste razão ao agravante quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários devidos na referida fase, em decorrência do deferimento do pedido de gratuidade de justiça, formulado antes do transcurso do prazo fixado no artigo 523 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, já se manifestou esta Terceira Turma Cível: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc e por isso, não retroagem. 2. A parte citada por edital na fase de conhecimento deve ser intimada pessoalmente na fase de cumprimento de sentença, para o cumprimento do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3. Ao executado que toma conhecimento da execução somente após a penhora on line de sua conta bancária, deve ser concedido prazo para o pagamento voluntário da obrigação. 4. O benefício da gratuidade concedido no cumprimento de sentença, após o pedido do executado, na primeira oportunidade que falou nos autos, abrange os honorários fixados nesta fase e devem ser sobrestados nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1301025, 07380144520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o receio de dano irreparável restou caracterizado pela possibilidade de realização de atos expropriatórios para a cobrança dos honorários advocatícios fixados sobre o valor do débito exequendo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.